Tribunal: STF
Processo: HC 152688
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicada a impetração, no que voltada ao afastamento da prisão preventiva, ante o trânsito em julgado do título condenatório.



    CONDENAÇÃO – PENA – CAUSA DE AUMENTO – DESCRIÇÃO FÁTICA – DENÚNCIA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO – CAPITULAÇÃO. Revela-se possível ao magistrado, uma vez respeitadas as balizas fáticas estabelecidas na denúncia, conferir a adequada capitulação jurídica aos fatos, observando causa de aumento de pena, ainda que não mencionada, de forma expressa, pelo Órgão acusador – artigo 383 do Código de Processo Penal.



    CRIME – MATERIALIDADE – AUTORIA – PROVA. Constando do título condenatório a referência a elementos de convicção contidos no processo-crime, descabe a absolvição.



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VESTÍGIOS – PRESCINDIBILIDADE. Mostra-se desnecessária, à configuração do crime de estupro de vulnerável, a existência de vestígios da violência sexual.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. A caracterização do concurso formal pressupõe a prática de delitos mediante uma só ação ou omissão.